Tribunal: TJES
Processo: 5006225-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAMODA CASA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006225-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: DAMODA CASA COMERCIAL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MENSURABILIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO E AO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por DAMODA CASA COMERCIAL LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, em razão da exclusão da embargante do polo passivo de execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao considerar inestimável o proveito econômico decorrente da exclusão da embargante da execução fiscal, afastando a aplicação do Tema 1.076/STJ; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC e à observância da Tabela de Honorários da OAB/ES, bem como quanto ao prequestionamento dos arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao aplicar a tese firmada no Tema 1.265/STJ, segundo a qual, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade.

5. A decisão reconhece expressamente que, nessa hipótese, o proveito econômico é considerado inestimável, pois o crédito permanece íntegro e exigível em relação aos demais corresponsáveis, afastando a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6. A orientação específica do Tema 1.265/STJ prevalece sobre a diretriz geral do Tema 1.076/STJ, inexistindo omissão quanto à compatibilização das teses.

7. A fixação dos honorários em R$ 5.000,00 observa os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se proporcional à natureza da demanda, ao grau de zelo profissional e ao trabalho desenvolvido.

8. A jurisprudência do STJ afirma que o art. 85, § 8º-A, do CPC possui caráter meramente referencial e não vincula o magistrado, que deve arbitrar a verba segundo a razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

9. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento não configura omissão, desde que haja fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

10. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, enseja a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.265/STJ.

2. O proveito econômico decorrente da mera exclusão do corresponsável é considerado inestimável, o que afasta a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. A previsão do art. 85, § 8º-A, do CPC possui caráter referencial e não vincula o magistrado na fixação equitativa dos honorários.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do critério de arbitramento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 8º-A, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.097.166/PR, rel. Min. Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJe 23.06.2025 (Tema 1.265/STJ); STJ, AgInt no AgInt na Rcl 45.947/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.194.144/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; TJES, EDcl no AI 5019508-08.2024.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
DAMODA CASA COMERCIAL LTDA
(ID 15885895), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15380021) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (R$ 5.000,00) em razão de sua exclusão do polo passivo de execução fiscal.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois entende que o proveito econômico obtido com a exclusão da lide seria mensurável, o que atrairia a regra de fixação por percentual do Tema 1.076/STJ em detrimento da equidade. Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, afirmando que a verba arbitrada desconsiderou o piso estabelecido pela Tabela de Honorários da OAB/ES.

Requer, por fim, o prequestionamento expresso dos arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 8º-A do CPC, bem como da compatibilização das teses fixadas nos Temas 1.076 e 1.265 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17504634).

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por DAMODA CASA COMERCIAL LTDA contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal que, embora tenha acolhido a Exceção de Pré-Executividade para excluir a agravante do polo passivo, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, nos casos de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade que resulta na exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), como sustenta a agravante, ou por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), conforme decidiu o juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.265/STJ), estabelece que, quando a Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão do coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, sem a extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em apreciação equitativa. 4. O STJ fundamenta tal entendimento na impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico obtido pela parte excluída, pois o crédito continua exigível dos demais coexecutados, não havendo impacto direto sobre o valor da dívida. 5. A Corte também aponta que a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da execução, em cada exclusão de corresponsável, acarretaria ônus excessivo à Fazenda Pública e risco de bis in idem, comprometendo a efetividade da cobrança fiscal. 6. A decisão recorrida observou o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1.265/STJ, não havendo violação ao Tema 1.076/STJ, que admite a aplicação da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Quando a Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. Nesses casos, o proveito econômico é considerado inestimável, o que justifica o afastamento da aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 1. A fixação equitativa de honorários evita o risco de bis in idem e ônus excessivo à Fazenda Pública, preservando a razoabilidade e a proporcionalidade na execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.097.166/PR, rel. Min. Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJe 23.06.2025 (Tema 1.265/STJ); STJ, REsp 1.358.837/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.03.2021 (Tema 961/STJ); STJ, AREsp 1.423.290/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10.10.2019. TRF4, AC 5010118-68.2023.4.04.9999, rel. Des. Fed. Luís Alberto D Azevedo Aurvalle, j. 18.06.2025; TRF6, AI 1026028-90.2018.4.01.0000, relª. Desª. Fed. Cristiane Miranda Botelho, j. 13.06.2025.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, fundamentando a manutenção da verba honorária por equidade no carácter vinculante do
Tema 1.265/STJ
.

No que tange à alegada omissão sobre a mensurabilidade do proveito econômico, o julgado foi cristalino ao consignar que, na hipótese de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade que resulta apenas na exclusão de um coexecutado, sem extinção da dívida fiscal, o proveito econômico é considerado
inestimável
. Tal conclusão decorre diretamente da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.097.166/PR (Tema 1.265), que prevalece como regra específica sobre a orientação geral do Tema 1.076/STJ.

Quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC e a observância da Tabela da OAB, a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 pautou-se nos critérios qualitativos do § 2º do art. 85 do CPC — como o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho realizado —, revelando-se valor condizente com a complexidade da demanda.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reforça que a previsão do § 8º-A possui carácter
referencial e informativo
, não vinculando o magistrado, que deve arbitrar a verba com base na razoabilidade para evitar o enriquecimento sem causa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a previsão contida no § 8º-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido"
(AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.194.144/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Sobre o tema, cito ainda o seguinte julgado deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO E ART. 85, §8º-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Antônio Barros Filho contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando decisão de primeira instância para fixar honorários advocatícios em R$5.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao deixar de considerar a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido (art. 85, §2º, do CPC); e (ii) verificar se a decisão foi omissa quanto à aplicação dos critérios do art. 85, §8º-A, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada examinou expressamente a alegação sobre a mensurabilidade do proveito econômico, afastando-a com fundamento na jurisprudência do STJ, que orienta a fixação por equidade em casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito tributário. A ausência de menção literal ao art. 85, §8º-A, do CPC não configura omissão relevante, pois os critérios do art. 85, §2º, do CPC foram considerados, revelando adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, nem à rediscussão do critério de arbitramento, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A decisão que fixa honorários por apreciação equitativa, em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal sem extinção da dívida, afasta a incidência da regra do proveito econômico do art. 85, §2º, do CPC. A ausência de menção expressa ao art. 85, §8º-A, do CPC não configura omissão quando demonstrada a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A, e 1.022. (TJES; Embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5019508-08.2024.8.08.0000; Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; 4ª Câmara Cíve; data 30/07/2025)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.